Tribunal: TJBA
Processo: 8057776-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057776-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB:BA25419-A) AGRAVADO: D. C. C. e outros Advogado(s): SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES (OAB:BA42666-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES COMO MEDIDA COERCITIVA. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o bloqueio judicial de valores, em razão do descumprimento de tutela de urgência que determinava o custeio integral de tratamento de criança com TEA, na rede referenciada ou, na ausência, em clínica indicada pela parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve efetivo descumprimento da liminar anteriormente deferida; se é legítimo o bloqueio de valores como meio coercitivo para cumprimento da obrigação de fazer; se a operadora pode condicionar o custeio do tratamento ao reembolso nos limites contratuais, diante da ausência de rede referenciada compatível. III. Razões de decidir 3. A mera indicação de clínica conveniada não exime a operadora do dever de custear o tratamento, quando não demonstrada a efetiva disponibilidade e a compatibilidade técnica com as terapias prescritas. 4. A jurisprudência do STJ consagra que compete ao médico assistente indicar a terapêutica adequada, não podendo a operadora limitar o tratamento se inexistente rede apta a prestá-lo. 5. O bloqueio judicial de valores é medida coercitiva legítima, com respaldo no art. 139, IV, do CPC, e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial em hipóteses de descumprimento reiterado. 6. A negativa de custeio de tratamento prescrito para criança com TEA viola os princípios do melhor interesse da criança, da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O descumprimento reiterado de tutela de urgência que determina o custeio de tratamento para criança com TEA autoriza o bloqueio judicial de valores, como medida coercitiva legítima, nos termos do art. 139, IV, do CPC. 2. Inexistindo rede referenciada apta a realizar o tratamento prescrito, deve a operadora de plano de saúde custear o procedimento fora da rede, independentemente de reembolso contratual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 227; CPC, art. 139, IV; ECA, arts. 4º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2140939/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; TJBA, AgInt no AI nº 8051915-68.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, j. 26.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8057776-30.2025.8.05.0000; Recorrente: BRADESCO SAÚDE S/A; Recorrido: D. C. C., representado por sua genitora JÉSSIKA CARVALHO EVANGELISTA; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator